Tribunal: TJDFT
Processo: 0164874-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 506). QUANTIDADE DE CANNABIS SATIVA SUPERIOR A 40 GRAMAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM MERCANCIA. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Constata-se que foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação (ID 15236027 e 15236031).
2. Contra esse julgado, foi interposto Recurso Extraordinário (ID 15236033) e, após a análise deste, o feito foi encaminhado a este colegiado para o exercício de juízo de retratação, em face do julgamento do RE n. 635.659, em sede de Repercussão Geral (Tema 506), cuja tese foi fixada nos seguintes termos:
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
3. No presente caso, o réu portava 73,02 gramas de maconha no interior do Centro de Progressão Penitenciária (ID 14695223 - pág. 4), quantidade superior ao limite estipulado para uso pessoal, o que, por si só, não impede o reconhecimento da atipicidade da conduta. É importante salientar que não há qualquer evidência de que o réu portava a droga com destinação comercial, prevalecendo, portanto, a presunção de que o porte era para uso pessoal.
4. Dessa forma, com base no art. 1.030, II, do CPC, altera-se a decisão colegiada para reconhecer a atipicidade da conduta retratada nos autos, porquanto o caso concreto se ajusta a tese fixada pelo STF no julgamento de Repercussão Geral (Tema 506).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o apelante do crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
6. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.